Tribunal: TJDFT
Processo: 0705798-27.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO EM CONCURSO. FALHA NO SERVIÇO DA BANCA ORGANIZADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para: a) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 100,00, corrigida monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescida de juros de 1% a partir da citação; b) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de compensação por dano moral.
2. A autora recorrente, em seu recurso (ID 4838016), pleiteou gratuidade de justiça. No entanto, intimada para comprovar a sua hipossuficiência (ID 48403426), deixou o prazo transcorrer (ID 48667565), o que impõem o seu não conhecimento em face da deserção, porquanto o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado.
3. Já o réu recorrente, em seu recurso (ID 48380168), aduz, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o certame fora instituído por ato exclusivo da Secretaria de Estado da Administração do Estado de Goiás (SEAD), único responsável pelo concurso, e que foi contratado para realizar o concurso em tela. No mérito, sustenta que apesar de o nome da autora, candidata ao concurso público, não ter saído na listagem de inscrições homologadas, teve o seu local de prova divulgado no site, não havendo que se falar em falha na prestação dos serviços e nem em indenização. Por fim, pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais, requerendo alternativamente, a redução do quantum fixado a título de indenização por danos morais. Recurso do réu próprio e tempestivo. Custas e preparo regulares (IDs 48380170 e 48380172). Contrarrazões ID 48380177.
4. Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a requerida é a responsável pela organização e realização das etapas do concurso público objeto da lide. Preliminar afastada.
5. No mérito, apesar das alegações do réu, não nega que existiram candidatos que não tiveram a sua inscrição homologada, como foi o caso da autora, tanto que relata que houve uma “força tarefa” para corrigir as falhas apresentadas. Assim, como a inscrição da autora não foi efetivada, quando não teve o seu nome divulgado na lista de homologações, resta acertada a sentença que condenou o recorrente por inadimplemento contratual e indenização por danos morais, haja vista o direito de personalidade da parte que fora atingido, ante a frustração de não ver o seu nome no rol de inscrições homologadas e ter perdido a oportunidade do certame.
6. Em relação ao quantum indenizatório, verifica-se que este que foi arbitrado em quantia respeitável e suficiente a reparar o dano ocorrido atendendo-se à função pedagógica, preventiva, punitiva e compensatória, além de se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Recurso da autora não conhecido. Recurso do réu CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.